Tribunal: TJES
Processo: 5002114-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002114-90.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE MOZER POLONINI

AGRAVADO: POSTO VARGEM ALTA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR E EM VALOR INFERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. APLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV c/c § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assenta que “
a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais,
ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - AgInt no REsp 1866087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

II.
A Corte de Superposição também vem admitindo a flexibilização da impenhorabilidade em situação nas quais o devedor percebe renda significativa - ainda que inferior à 50 (cinquenta) salários mínimos - e não demonstra que a totalidade dos valores está sendo utilizada para a sua subsistência, cujo entendimento é revestido de excepcionalidade e, mesmo assim, deve ser garantida a subsistência do devedor e preservada a dignidade da pessoa humana.

III.
Na espécie, a despeito da comprovação de que a Recorrente LUCIENE MOZER POLONINI, atualmente, aufere rendimentos brutos mensais de R$ 4.649,36 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta seis centavos), no exercício da profissão de professora, tal quantia não se revela suficiente para reconhecer a excepcionalidade e deferir o pleito de penhora de seus rendimentos.

IV.
Os extratos bancários apresentados pelo Recorrido, por meio dos quais se pode observar que a Recorrente movimentava valores incompatíveis com a sua renda de professora, são documentos alusivos aos anos de 2015/2017 (Id nº 4868607), ao passo que, de 2018 em diante a movimentação financeira da Recorrente é condizente com os seus rendimentos de professora, não se podendo deixar de considerar, além disso, que a presente demanda é alusiva ao ano de 2021, logo, a penhora de seus rendimentos, mormente no percentual de 30% (trinta por cento), a rigor, exigiria o reconhecimento de excepcionalidade não demonstrada na espécie, impondo-se manter a Decisão que reconheceu a impossibilidade da penhora.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LUCIENE MOZER POLONINI
interpôs
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO (Id.
1207553, fls. 06/09) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA – ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA
proposta por
POSTO VARGEM ALTA LTDA
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
houve por bem julgar “
improcedente a impugnação à penhora
”, determinando a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da remuneração percebida por
LUCIENE MOZER POLONINI
junto ao Município de Vargem Alta, ao fundamento de que tal medida “
não afronta a dignidade ou subsistência do devedor e de sua família
”.

Em suas razões, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que “
tanto a penhora recaída sobre a Conta Salário como a penhora recaída sobre a Conta Poupança da Agravante são irrazoáveis e ilegais, sendo imprescindível a anulação da R. Decisão que julgou improcedente a impugnação à penhora efetuada para que, ao contrário, seja a mesma julgada TOTALMENTE PROCEDENTE e, por via de consequência, haja o desbloqueio dos respectivos valores e o retorno à titularidade da Agravante.”
.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, deferindo o pleito de concessão de efeito suspensivo, nos seguinte termos:

“
DECISÃO

(...)

Ao que se dessume dos autos,
cinge-se a controvérsia em saber se os vencimentos da Recorrente são absolutamente impenhoráveis ou se subsiste eventual possibilidade de relativização da regra protetiva da impenhorabilidade
.

A propósito da matéria, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente da
Corte Especial
, assentou a compreensão de que a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.
1.
Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.
2.
Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.
3.
A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4.
O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5.
Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6.
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7.
Recurso não provido. (
STJ
- EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

Em outras palavras, deve-se perquirir, na esteira do que consignado no judicioso Voto do Eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES proferido no referenciado precedente uniformizador, se o Devedor, “
mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (...) é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras
”.

No mesmo sentido, destacam-se recentes julgados do
Tribunal da Cidadania
,
in litteris:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DOS VENCIMENTOS. REGRA GERAL. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA.

1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de salários e demais vencimentos (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, DJe 16/10/2018).

2.
A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
Na hipótese em exame, o dissídio jurisprudencial não foi demonstrado, uma vez que a parte recorrente se limitou a citar acórdãos trazidos como paradigmas, sem realizar o necessário cotejo analítico, em desatenção ao disposto na legislação processual pátria e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Na hipótese dos autos, contudo, além de a dívida não deter natureza alimentar, a Recorrente
LUCIENE MOZER POLONINI
aufere rendimentos brutos mensais de apenas R$ 2.842,37 (dois mil e oitocentos e quarenta e dois mil e trinta e sete centavos), laborando como Professora, situação esta que, a meu sentir, não autoriza o reconhecimento da excepcionalidade mencionada alhures, impondo-se, especificamente na espécie, suspender a penhora deferida na origem.

Isto posto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intimem-se o Recorrido para fins de Contraminuta recursal no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documentado datado e assinado eletronicamente)
”

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões, acompanhada de documentos indicativos de que a Recorrente reúne condições financeiras distintas daquela informada no presente Recurso.

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque, a despeito de a Recorrente LUCIENE MOZER POLONINI, atualmente, auferir rendimentos brutos mensais de R$ 4.649,36 (quatro mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta seis centavos), no exercício da profissão de professora, tal quantia não se revela suficiente para reconhecer a excepcionalidade e deferir o pleito de penhora de seus rendimentos.

No tocante aos extratos bancários apresentados pelo Recorrido, por meio dos quais se pode observar que a Recorrente movimentava valores incompatíveis com a sua renda de professora, o certo é que são documentos alusivos aos anos de 2015/2017 (Id nº 4868607).

A propósito, a referida documentação demonstra que do ano de 2018 em diante a movimentação financeira da Recorrente é condizente com seus rendimentos de professora, não se podendo deixar de considerar que a presente demanda é alusiva ao ano de 2021, portanto, a documentação apresentada pelo Recorrido refere-se a momento anterior.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria